Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001778-80.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO DECENAL. PRIMAZIA DA COISA JULGADA. QUESTÕES RELACIONADAS À OPERACIONALIZAÇÃO OU FORMA DE EXECUÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFEITOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO DA DESPESA PELA PARTE SUCUMBENTE. ART. 82, §2o DO CPC. OMISSÃO CORRIGIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão. 2. A pretensão recursal visando a reforma da sentença, para aplicar o prazo prescricional quinquenal, afronta acórdão transitado em julgado, o qual estabeleceu que, “por se tratar de demanda fundamentada na responsabilidade subjetiva do construtor por defeitos de construção que atingem a higidez do imóvel, o prazo prescricional é o geral de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil”. 3. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por outro lado, a fixação e análise dos pontos relacionados ao cumprimento da sentença devem ser analisados no momento próprio e não na fase de conhecimento. 4. Os vícios constatados nos laudos de Engenharia Civil não decorreram de ausência de manutenção preventiva. Conforme o laudo da engenharia civil, bem como as diversas reclamações encaminhadas pelo Condomínio à Construtora, os sistemas de impermeabilização apresentaram defeitos antes mesmo do prazo final da garantia contratual, caracterizando esses defeitos como construtivos ou execução da obra. 5. A perícia da Engenharia Elétrica apontou a existência de diversos vícios construtivos, tais como instalação inadequada das linhas de busways; instalação de pontos de Spriklers sobre os quadros/painéis de distribuição de energia na sala dos Quadros Gerais; necessidade de dimensionamento e instalação de Bancos de Capacitores e de Filtros de Harmônicas. 6. Portanto, não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que é do construtor a obrigação de conhecer e seguir a norma técnica de regência do seu labor. No caso, a adequação do sistema elétrico e instalação de filtros de harmônicas era da Construtora. 7- Os honorários dos peritos devem ser custeados pelos litigantes na proporção da respectiva sucumbência (art. 86, CPC), devendo a Construtora ressarcir ao Condomínio os valores dispendidos com as perícias da Engenharia Civil e da Engenharia Elétrica. 8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA TAMBÉM CONHECIMENTO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 618 do Código Civil, uma vez que os vícios reclamados pelo recorrido foram identificados após o decurso do prazo legal de garantia de 5 (cinco) anos; c) artigos 502, 503, § 2o, 504, inciso I, e 507, todos do CPC, afirmando não haver que se falar em coisa julgada, pois a discussão se restringe à constatação dos vícios após o prazo legal de garantia de 5 (cinco) anos, e não do ajuizamento da ação após o decurso desse prazo; d) artigos 186, 927, 1.347, e 1.348, inciso V, do Código Civil, e 12 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ausência da realização das manutenções periódicas e necessárias na edificação quebra o nexo de causalidade indispensável à sua condenação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando o julgado combatido aborda, “de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.355.284/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 618 do CCB, 502, 503, § 2o, 504, inciso I, e 507, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, por unanimidade, não conheceu da apelação quanto ao pleito de aplicação do prazo prescricional quinquenal (confira-se o ID 33331488 – Págs. 6/8). É bem verdade que a aplicação de tais preceitos foi renovada em sede de embargos de declaração, mas o órgão julgador manteve o entendimento externado no julgamento anterior (ID 40153529 – Págs. 5/6). Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp n. 1.975.356/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. Também não deve prosperar a tese de ofensa aos artigos 186, 927, 1.347, e 1.348, inciso V, do Código Civil, e 12 do Código de Defesa do Consumidor, pois a perícia afastou a defendida culpa concorrente, pois constatou que os vícios não decorreram de ausência de manutenção preventiva, e que os defeitos são caracterizados como construtivos ou de execução da obra (ID 33331488 – Págs. 9/11). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015